Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACADEMIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. REDUÇÃO DEVIDA. DEPÓSITO INDEVIDO. CHEQUE CAUÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão a partir de 17/08/2023 do contrato celebrado entre as partes e para fixar a multa devida pela autora em R$ 618,00, além de condenar a ré na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores. Em seu recurso, alega que a multa contratual é devida e assevera acerca da necessidade da formalização da rescisão contratual. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente, a reduzido o valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66158798) e com preparo regular (ID 66158799). Contrarrazões apresentadas (ID 66158802).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à aplicação da multa contratual e à reparação por danos morais decorrente do desentendimento comercial.
5. Resta incontroverso nos autos que em 17/08/2023 a autora solicitou a rescisão contratual antecipadamente, sendo depositado cheque caução no valor de R$ 6.695,00 para cobrança da multa contratual em valor inferior.
6. Da análise dos documentos juntados aos autos, resta constatada a conduta abusiva da recorrente que, para cobrança da multa contratual (contestada pela consumidora), depositou cheque caução em valor muito superior ao valor cobrado, o que ensejou na negativação do nome do segundo autor.
7. No que toca à indenização por danos morais do segundo autor, conforme consignado na sentença, a responsabilização da recorrente se deu pela negativação do nome do recorrido por dívida ilegítima, tratando-se de dano moral presumido. Nesse sentido: (Acórdão 1941002, 0713606-39.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.). Além disso, o valor foi arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantido.
8. Com relação à multa contratual, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nesse sentido, a cláusula contratual pactuada é passível de revisão judicial, já que não consta na cláusula 17a a fixação de percentual. No caso, a recorrente sequer apresentou o valor que seria devido pela primeira autora, limitando-se a solicitar que o cálculo fosse realizado em liquidação de sentença, o que não é cabível em Juizados Especiais.
9. Por fim, com relação à reparação por danos morais da primeira autora, também não merece reforma a sentença. Os documentos juntados aos autos mostram despreparo dos prepostos para lidar com a situação, fazendo a autora passar por aborrecimentos que ultrapassam o mero aborrecimento, já que por mais de uma ocasião depositaram cheques que não eram devidos. Dano moral caracterizado e arbitrado com razoabilidade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.